Tribunal: TJDFT
Processo: 0722320-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. INCREMENTO SALARIAL. BOLSA DE ESTUDOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO.

1. Na ação de revisão de alimentos, caberá ao autor a demonstração da existência de algum fato capaz de implicar alteração do binômio necessidade-possibilidade, seja em função do aumento da necessidade do beneficiário, seja em decorrência do aumento ou da redução da capacidade do alimentante.

2. A percepção de bolsa de estudos, pelo prazo de seis meses, para estudar fora do país, não representa incremento da remuneração, mormente porque tal verba tem destinação específica e está sujeita a prestação de contas, sendo vedado o seu uso para fins pessoais.

3. Ainda que a ausência do genitor implique em algum aumento das despesas para a genitora, não se verifica a presença de substancial alteração na situação financeira que ensejou a constituição da obrigação alimentar e não se desincumbiu a autora do ônus de comprovar alteração do binômio necessidade e possibilidade, necessária a justificar a revisão dos alimentos.

4. Tratando-se de demanda simples, sem maiores complexidades, reduz-se os honorários advocatícios, em observância ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do artigo 85, § 2°, inciso IV, do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.